Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a absolvição quanto ao crime de injúria narrado na peça inicial se não há nos autos provas suficientes para condenação.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – No presente caso, a palavra da querelante restou isolada nos autos, ante a negativa de autoria do querelado, ausência de testemunhas isentas e ausente material probatório que corrobore a versão apresentada.
IV- Recurso conhecido e não provido.